Tribunal: TJDFT
Processo: 0748751-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor.
2. Na hipótese, não há como reconhecer a aplicação de meios ardis ou artificiosos no ensejo de opor-se maliciosamente à execução, mesmo porque não restou cabalmente provada a afirmação do credor de que o executado concordou com a “penhora de um imóvel de propriedade de terceiro para liberação de outro”, cumprindo frisar que os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, oportunidade em que se considerou válida a penhora realizada sobre o imóvel posto “sub judice”, de propriedade do devedor, não restando comprovada a existência de ato atentatório à dignidade da justiça
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.